Tribunal: TJMT
Processo: 1027749-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027749-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Seguro, Bancários, Financiamento de Produto, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ELLYNE MARIA BATISTA DA SILVA - CPF: 104.951.211-18 (EMBARGANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), EURO CAR LTDA - CNPJ: 48.137.135/0001-20 (EMBARGADO), JONATHAS JACKSON ARRUDA DE CARVALHO - CPF: 901.137.131-34 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 053.182.601-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDACÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº: 1027749-55.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ELLYNE MARIA BATISTA DA SILVA

EMBARGADO:
JONATHAS JACKSON ARRUDA DE CARVALHO, EURO CAR LTDA e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– ALEGADA
OMISSÃO E ERRO PREMISSA – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ELLYNE MARIA BATISTA DA SILVA
objetivando sanar suposta omissão e premissa equivocada que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 274467857, que,
à
unanimidade, proveu parcialmente o recurso,
tão somente para alterar a natureza da tutela de urgência do pedido para
antecedente
, sem contudo, alterar o indeferimento do pedido de tutela.

Em suma, sustenta que o acórdão deixou de analisar as questões voltadas ao alegado exercício de direito ao arrependimento, sob a premissa desacertada de que, supostamente, a matéria não teria sido apresentada ao juízo de 1° grau e que, portanto, seu julgamento no recurso implicaria na ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Afirma, ainda, que o acórdão negou o pedido de consignação em pagamento do que entende devido sob a premissa equivocada de que os números relativos ao contrato de financiamento (quantidade de parcelas, índices, etc), não teriam sido esclarecidos ao juízo, mas, na verdade, foram todos apresentados nos autos previamente.

Sob tais argumentos, requer sejam acolhidos os presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apresentados.

A parte embargada se manifestou no movimento ID 278493394 pela rejeição do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente; não havendo, inclusive, que se falar em
premissa equivocada
.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, estando devidamente fundamentado o acórdão que manteve o indeferimento da tutela de urgência, mantendo-se
in totum
a decisão de primeiro grau:

“Ressalta-se ainda que limitando a suspensão dos pagamentos e cobranças apenas em relação aos seguros ora discutidos, garante a instituição financeira a percepção dos valores do financiamento que contratou com a Requerente, e por outro lado garante o direito da Requerente em pagar apenas por aquilo que pretendeu contratar, afastando assim enriquecimento ilícito a ambas as partes.

Futuramente, no pedido principal, serão melhor discutidas as questões de mérito inerentes ao
direito ao arrependimento
e outras questões em especial as relacionadas a
nulidade das cláusulas
que impuseram a contratação dos seguros ora discutidos, mas que urge neste momento a necessidade da cessação dos efeitos do contrato, em especial em relação a cobranças e negativação em órgãos de proteção ao crédito por parte da instituição financeira, motivo pelo qual se busca o remédio jurídico necessário.”

Portanto, o fato de o julgamento não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com qualquer vicio do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025